Tribunal: TJES
Processo: 5007204-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007204-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: LEANDRO PEREIRA DE PAULO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de busca e apreensão, embora tenha deferido liminar de apreensão do veículo, impôs multa de 1% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, em razão do pedido de tramitação do feito em sigilo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se o pedido de segredo de justiça, formulado para garantir a efetividade da medida liminar de busca e apreensão, configura conduta dolosa ou temerária apta a caracterizar litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A regra constitucional e processual é a da publicidade dos atos processuais (CF, art. 93, IX; CPC, art. 189), admitidas exceções quando outros valores jurídicos justificam restrição.
4.
O procedimento da busca e apreensão, previsto no Decreto-Lei nº 911/69, possui contraditório diferido, de modo que a ciência prévia do devedor pode frustrar a eficácia da liminar, autorizando, portanto, o sigilo temporário.
5.
O pedido de segredo de justiça não configura cerceamento de defesa, uma vez que o contraditório será exercido após a efetivação da apreensão do bem.
6.
A multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, nos termos do art. 80 do CPC, o que não se verifica quando a parte adota medida cautelar legítima e com respaldo jurisprudencial.
7.
A jurisprudência dos Tribunais estaduais reconhece que o pedido de sigilo em ações de busca e apreensão não configura ato atentatório à dignidade da justiça nem litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
9.
O pedido de tramitação em segredo de justiça em ação de busca e apreensão, quando fundado na necessidade de assegurar a eficácia da liminar, constitui medida legítima e não caracteriza litigância de má-fé.
10.
A imposição de multa por litigância de má-fé depende da comprovação de dolo processual, inexistente quando a parte adota estratégia processual amparada pelo contraditório diferido do Decreto-Lei nº 911/69.
11.
O contraditório diferido no procedimento da busca e apreensão não compromete o direito de defesa do devedor, apenas posterga seu exercício para momento posterior à apreensão.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 77, 80 e 189; Decreto-Lei nº 911/69.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5007801-77.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 31.08.2023; TJRS, AI 5146180-21.2022.8.21.7000, Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho, j. 11.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007204-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO:
LEANDRO PEREIRA DE PAULO

RELATORA: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
LEANDRO PEREIRA DE PAULO
, embora tenha deferido a medida liminar para apreensão do veículo objeto do litígio, condenou a instituição financeira, ora agravante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão agravada. Alega que o pedido de tramitação em sigilo é medida prudencial e necessária para assegurar a efetividade da liminar de busca e apreensão, evitando que o devedor, ciente da ação, oculte o bem. Argumenta que o rito do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece o contraditório diferido, de modo que o sigilo temporário não acarreta cerceamento de defesa. Defende, assim, a ausência de dolo ou conduta temerária que configure litigância de má-fé, pugnando pela reforma da decisão para afastar a multa imposta.

É cediço que a regra no ordenamento jurídico pátrio é a da publicidade dos atos processuais, conforme assegura o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 189 do Código de Processo Civil. Contudo, o próprio legislador previu exceções, visando proteger outros valores igualmente relevantes, como a intimidade das partes ou o interesse social.

No caso específico da Ação de Busca e Apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, a medida liminar é, por sua natureza, deferida
inaudita altera pars
, e o contraditório é postergado para momento posterior ao cumprimento da ordem de apreensão do bem. Essa sistemática processual visa, precipuamente, garantir a eficácia da tutela jurisdicional, pois a ciência prévia do devedor sobre a existência da demanda poderia levar à ocultação do veículo, frustrando o direito do credor fiduciário.

Nesse contexto, o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, até que se efetive a apreensão, não se revela uma conduta temerária ou eivada de má-fé, mas sim uma cautela razoável e alinhada à própria finalidade do procedimento. O sigilo, nessa hipótese, é instrumental e temporário, objetivando tão somente o sucesso da diligência ordenada pelo Poder Judiciário. Outrossim, não se vislumbra prejuízo ao direito de defesa do réu, que será plenamente exercido após a sua citação e a apreensão do bem.

Registro que a aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual da parte, ou seja, a intenção de causar dano, deduzir pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal, conforme as hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. No caso em tela, a conduta do agravante não se amolda a nenhuma dessas previsões, representando, ao contrário, uma estratégia processual legítima e com amparo na jurisprudência pátria. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1) Conquanto o tema não seja pacífico, subsiste abalizado entendimento favorável ao pedido de atribuição de segredo de justiça em ação de busca apreensão, haja vista que o procedimento do Decreto-Lei nº 611/69 prevê contraditório diferido, consumado somente após o cumprimento da medida liminar.
2) Ausente a caracterização de hipótese prevista nos arts. 77 e 80 do CPC, não há como atribuir à parte comportamento ilícito apto a ensejar a aplicação de multa processual, independentemente do posicionamento adotado a respeito da matéria de fundo. 3) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007801-77.2023.8.08.0000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada. Notificação extrajudicial válida. Mora caracterizada. Da nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional.
A decisão que defere a liminar de busca e apreensão sob a chancela do segredo de justiça não implica cerceamento de defesa, seja porque não impede ou limita o acesso dos autos às partes, seja porque, neste procedimento, por expressa disposição legal, o contraditório é formado somente após o cumprimento da liminar.
Preliminar rejeitada. Da busca e apreensão. A ação de busca e apreensão possui como requisito a existência da mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto Lei nº 911/69. Sendo válida a notificação extrajudicial realizada, e inexistindo elementos que fragilizem a mora da devedora, é cabível a decisão liminar de busca e apreensão. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido. (TJRS; AI 5146180-21.2022.8.21.7000; Gravataí; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho; Julg. 11/08/2022; DJERS 11/08/2022)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e afastar a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.